Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM COBERTURA FORMAL. REAJUSTE CONTRATUAL. GLOSA DE LUCRO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada em face de ente federativo, condenando-o ao pagamento de valores referentes à prestação de serviços de infraestrutura e ao reajuste contratual. A sentença foi posteriormente corrigida por embargos de declaração, reconhecendo a sucumbência integral do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) é legítima a compensação de valores devidos com glosas administrativas e retenções; (ii) é cabível o reajuste contratual pleiteado após a execução dos serviços; e (iii) deve ser excluído o lucro do BDI na apuração do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação dos serviços foi reconhecida pela Administração Pública, sendo incontroversa a execução além dos quantitativos contratuais, o que impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 e do art. 884 do CC.
4. A indenização por serviços prestados sem cobertura formal deve excluir o lucro e despesas não comprovadas, sendo indevida a glosa integral do BDI.
5. A compensação pretendida pelo réu, com créditos de natureza distinta e não líquida, não atende aos requisitos do art. 369 do CC, sendo incabível no presente processo.
6. Não há violação à separação dos poderes, pois o controle judicial limitou-se à legalidade do procedimento administrativo de cobrança.
7. A periodicidade anual prevista para o reajuste contratual não configura prazo de preclusão, sendo o pedido tempestivo e juridicamente possível.
8. O índice de reajuste (INCC) foi previamente pactuado e não impugnado, dispensando comprovação individual de elevação de custos.
9. Os honorários advocatícios foram corrigidos de ofício para R$ 25.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com redistribuição do ônus sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em sede de apelação e remessa necessária, para determinar a glosa do lucro do BDI e apuração do valor em liquidação. Honorários advocatícios fixados em R$ 25.000,00, com redistribuição da sucumbência: 80% para o réu e 20% para o autor.
Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública deve indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados sem cobertura contratual, excluindo-se o lucro e despesas não comprovadas. 2. A periodicidade anual do reajuste contratual não configura prazo de preclusão, sendo legítimo o pleito posterior à execução dos serviços. 3. A compensação de créditos não líquidos e certos é incabível em ação de cobrança de natureza indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 37, XXI; CC/2002, arts. 369 e 884; CPC/2015, art. 85, § 2o e § 11; Lei n. 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; Lei n. 10.192/2001, art. 3o, § 1o; EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1881390, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; n. 1807603, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; n. 1807614, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; TCDF, Decisões n. 437/2011 e 553/2014.